Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-40.2008.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003028-40.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), OVIDIO FAGUNDES - CPF: 004.609.829-15 (APELADO), DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES - CPF: 000.592.838-90 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA - CPF: 218.476.730-15 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL (ART. 485, VI
DO
CPC)
- FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - SUCESSÃO PROCESSUAL -
P
RINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE DO PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS -
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

É descabida a extinção da ação, ainda que
o

falecimento
do executado tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, na medida em que há a possibilidade de o exequente requerer a sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos art. 110 c/c art. 313, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, cujo formalismo é incompatível com os princípios da efetividade e economicidade do processo, instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à
Justiça.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença

(Id. 235675703)

proferida na
Execução de Título
Extraj
udicial

ajuizad
a

em desfavor de
OVIDIO FAGUNDES
e
DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
V
I, do CPC,
em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento
da ação
, bem como
c
ondeno
u
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id.
235675712
)
o
recorrente alega,
em síntese, que o
juízo
a quo
entendeu que o apelado faleceu 06

meses antes do vencimento da última parcela (01/10/2007) e o óbito do

réu/executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabendo

a

substituição processual prevista no art. 110, do CPC
.

Aduz que
a sentença
foi prematura e

rigorosa, não
lhe
conferi
ndo
vistas para
se
manifestar nos autos
.

Assevera que
os filhos são

herdeiros em virtude do Princípio da
S
aisine
,

independentemente de

comprovação de inventário
e que
diante da inexistência de

abertura de inventário judicial ou extrajudicial até a presente data, a opção

mais adequada consiste na sucessão processual do
de cujus
por seus

herdeiros
.

Sustenta que nos termos do art. 1.792 do Código Civil, o devedor vindo a falecer, seus dependentes respondem pelos ativos e passivos deixados pelo
de cujus
.

Ao final
,
pugna pela anulação da sentença a fim de
prossegui
r
o processo nos seus ulteriores termos com a devida

habilitação dos herdeiros
.

Contrarrazões apresentadas no
s
Id
s
.
235675717

e
235675718
por
DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
BANCO DO BRASIL
ajuizou
Execução de Título
Extraj
udicial
em
face
de
OVIDIO FAGUNDES
, objetivando o recebimento do
valor decorrente do inadimplemento da
Cédula
R
ural
P
ignoratícia e
H
ipotecária
n.
27/97156-0, celebrada em 18/10/2001
, no
valor original de R$

100.350,00, dividido em 05 prestações anuais e sucessivas,
com o
primeir
o vencimento da
parcela
e
m 01/10/2003 e
o
últim
o
em 01/10/2007
.

A ação foi distribuída em 14/08/2008
e na ocasião da
citação do executado
,

o

oficial de justiça certificou
em
17/11/2008 que obteve a informação de que a parte executada faleceu em 14/03/2007, motivo pelo qual deixou de citá-l
o (Id.
235674797
– Pág. 59).

Foi determinada a suspensão do processo e distribuição de inventário
(
Id.
235674798 - Pág. 11).

Após, houve edital de intimação da viúva meeira
DAISE SOARES
PEREIRA FAGUNDES
e abertura d
o processo de inventário n. 4557-89.2011.811.0025 (
Id.
235674798

-
Pág. 47
)
, bem como
decreta
da
a r
evelia
da viúva neste processo
, nomeando-se
curador especial
(
Id.
235674799

- Pág. 14
)
.

Os andamentos processuais se alternaram entre pedido de suspensão, penhora e bloqueio
de valores
.

DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES
compareceu nos autos manifestando
a nulidade de citação,
ilegitimidade passiva
e
requerendo o desb
loqueio dos valores constritos (Ids.
235675670
e
235675671
).

Na decisão Id.
235675691
foi declarada a nulidade da citação por edital, o desbloqueio dos valores e determinada a intimação da viúva.

Em seguida sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Pois bem.

Depreende-se do caderno processual que
o executado
faleceu
em 14/03/2007
(Id.
235674798
- Pág. 6) e a ação foi ajuizada em 14/08/2008, sendo que a notícia do falecimento aportou
a
os autos com a certidão do Oficial de Justiça em 17/11/2008, por ocasião da tentativa de citação do executado.

Considerando que sobreveio a informação/comprovação do falecimento do
executado, assim como a notícia da existência de patrimônio e sucessores do devedor,
ainda que a ação tenha sido proposta (
14/08/2008)

após o falecimento do
executado
(óbito em
14/03/2007
), descabid
a a
extinção da ação, na medida em que
há a possibilidade de o exequente requerer
a sucessão pro
cessual
pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos
art
.
110
c/c
art. 313, §§ 1º e 2º
,

do Código de Processo Civil.

Inclusive, a
té que o inventariante preste o devido compromisso
na ação de inventário
, tal
representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os
arts
. 613 e 614 do CPC. Vejamos:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido
o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou,
se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os
arts
. 985 e 986 do CPC. O espólio tem legitimidade para figurar no
pólo
passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado"
(REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 12/9/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 711066 RS 2015/0111665-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)
.
[
g.n
]

Ademais
,
oportuno registrar que
o
Código de Processo Civil tenta evitar a ex
tinção prematura das demandas.

O artigo 319 nos parágrafos 2º e 3º, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
[
g.n
.]

E
m se tratando de irregularidade processual por ilegitimidade da parte passiva em razão do falecimento do devedor, haveria
notório
prejuízo à parte autora para propor nova ação contra o espóli
o
ou outro representante legal
, tendo que pagar novas custas e despesas
, quando, em vários momentos, o novo Código de Processo Civil permite a
emenda/correção
do polo passivo.

Aliás, ainda que a ação tenha sido proposta a
pós o falecimento do executado
, verifica-se que a parte
exequente diligenciou na abertura do inventário e localizou a viúva meeira
DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES
, a qual inclusive compareceu nos autos
n
a defesa dos seus interesses e/ou do espólio.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF
2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

Os demais tribunais pátrios também já se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. SANEAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MODIFICADA. Artigo 1792, Código Civil. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Caso. A parte ré faleceu antes do ajuizamento da ação monitória. Não obstante, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo. Princípio da instrumentalidade das formas.
Pas
de
nullité

sans

grief
. Possibilidade de saneamento do ato. Substituição processual pelos sucessores. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AC: 70083164913 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR, COM INCLUSÃO DE SEU ESPÓLIO E INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – ACERTO DA R. DECISÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA – POSSIBILIDADE
DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21805055420208260000 SP 2180505-54.2020.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro,

Data de Julgamento: 07/05/2014, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Portanto, d
iante da ilegitimidade passiva do falecido, deve ser assegurada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo.

Neste caso específico,
a
extinção do processo constitui medida de rigor excessivo,
cujo
formalismo é incompatível com os princípios da efetividade
e
economicidade
do process
o,
instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.

Desse modo, deve ser permitido ao
exequente/apelante
regularizar o polo passivo da presente demanda
com o prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença a fim de

possibilitar ao apelante regularizar o polo passivo da ação, nos termos do art. 110 ou 613 e 614 do Código de Pr
ocesso Civil,
prosseguindo-se a demanda em
seus ulteriores termos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024